Tribunal: TJMT
Processo: 1025731-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025731-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANA HADDAD KURTZ - CPF: 044.821.761-92 (RECORRENTE), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, entendo que os consectários legais devem ser calculados na forma prevista nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1o e 3o, do Código Civil, conforme entendimento do STJ (EDcl no REsp 1872831). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIFERENÇA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por força da responsabilidade objetiva e solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, vez que não foi comprovada a comunicação prévia da alteração de voo.

2. O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo, sem a prévia comunicação, enseja a reparação pelos danos de ordem material e moral devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas, o elastério temporal e a ausência da assistência devida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

Nas razões recursais, a parte defende o desacerto da decisão sob o argumento de que não ocorreu a prévia notificação acerca da alteração unilateral da data do voo de volta.

Verbera que “
o print anexado não contém nenhuma informação da recorrente, não contém nenhuma informação do voo que foi alterado e nem do novo voo que supostamente a recorrente teria sido realocada. O número de protocolo é diferente o fornecido na exordial
”.

Por isso, requer a condenação da empresa em danos material (R$ 3.038,58) e moral (valor sugerido: R$ 15.000,00).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025731-58.2024.8.11.0001

Polo Ativo

GIOVANA HADDAD KURTZ

Polo Passivo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes consistem em analisar a falha na prestação do serviço oriunda do cancelamento unilateral de voo.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em suma, a autora relata que adquiriu por meio da empresa Requerida passagem aérea ida e volta de Cuiabá/MT com destino à Fernando de Noronha/PE com saída no dia 26/09/2023 e volta no dia 01/10/2023 saindo as 17h05min e chegando as 00h05min.

Contudo, em menos de 03 (três) dias antes da viagem, ou seja, em menos de 72 (setenta e duas) horas a autora foi informada que o voo de volta tinha sido alterado e remarcado para o dia 02/10/2023 saindo as 17h15min de Fernando de Noronha e com possível chegada em Cuiabá no dia 03/10/2023 as 16h00min.

Informa que entrou em contato com a empresa, todavia, foi informada de que não teria voo disponível no dia primeiro e só teria no horário que já estava marcado para o dia 02/10/2023, tendo duração de 24 (vinte e quatro) horas a viagem de volta.

Ressalta que a programação inicial contratada foi ajustada de forma que não prejudicasse em seu serviço, por isso comprou a volta para o dia 01/10/2023 domingo, pois na segunda-feira dia 02/10/2023 ela teria que trabalhar normalmente, todavia, com a alteração feita pela requerida teria de faltar dois dias de serviço.

Diante do transtorno a autora alega que teve que arcar com as despesas de uma nova passagem pela AZUL para o dia 01/10/2023 saindo as 16h15min e chegando em Cuiabá as 00h50min no valor de R$ 3.038,58 (três mil e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) em 09 (nove) parcelas de R$ 337,62.

Diante do exposto a autora pleiteia a condenação da requerida em danos materiais e morais.

Em sua defesa a empresa requerida informa a ocorrência de alteração da malha aérea.

Alega ainda que a autora foi informada com antecedência 2 semanas antes do voo, por meio de e-mail enviado no dia 16 de setembro.

Aduz ainda que sugeriu opções de voo na data que teria disponível pois Fernando de Noronha não é um destino comum então não tem rota de voos sempre, por isso a realocação foi feita para o dia 02.

Alega ausência de conduta capaz de ensejar a reparação pleiteada, por fim, pugna pela improcedência dos pedidos da autora.

Pois bem.

Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC.

Em resumo a autora afirma ocorrência de falha na prestação de serviço da empresa requerida, devido a cancelamento com aviso prévio em menos de 72 (setenta e duas) horas.

No caso dos autos trata-se de fato incontroverso que a parte autora adquiriu passagens aérea para viagem da empresa requerida, sendo o voo cancelado em virtude de alteração da malha aérea.

Todavia, analisando as provas de Id.
152400084
anexadas pela autora é possível verificar que o e-mail foi realmente enviado no dia 16 de setembro, ou seja, 10 dias antes da viagem, conforme alega a Ré.

[...]

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

[...]”

Vinga a pretensão recursal.

O juízo
a quo
estabeleceu o julgamento de improcedência sob a assertiva de que houve comunicação prévia ao consumidor quanto à alteração do voo, contudo, há impugnação específica da parte recorrente, que nega tal ciência.

O
print
colacionado, embora possa ser utilizado como prova, deve estar associado com um juízo de certeza, o que não é o caso. A empresa informa que foi enviado via e-mail, mas sequer há indicação do endereço eletrônico encaminhado.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Por esses contornos, a suposta notificação do consumidor não está devidamente demonstrada e sequer retira verossimilhança das alegações iniciais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva e solidária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Portanto, há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

No campo dos danos morais, extrapola as raias do tolerável e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, injustamente imposto ao consumidor, que culminou em uma diferença de 24 (vinte e quatro) horas do horário originalmente contratado, ausência de assistência e perda de compromisso profissional, uma vez que tratava-se do retorno de uma viagem de férias.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente alterado, que não recebe auxílio, não pode ser desprezada. A ação prolongada do próprio tempo acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Sob esse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE EM APROXIMADAMENTE 16 (DEZESSEIS) HORAS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrida baseia suas alegações em telas sistêmicas, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficientes para comprovar a inexistência dos atos causadores dos prejuízos experimentados pela autora da ação, quais sejam, a antecipação injustificada do voo originalmente contratado e a negligência na comunicação deste fato à Recorrente.

Inexistente a prova de que a comunicação da alteração do voo se deu com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da viagem, tem-se constatada a falha na prestação do serviço e desobediência ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC.

In casu, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, dado que a modificação inesperada do horário de voo evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação da Recorrente com a alteração de seus planos e a perda de um dia de estudo, somados à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da viagem de madrugada (contra a sua vontade), fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença objurgada, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

(N.U 1020257-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, entendo pela fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra justa, razoável e adequada ao posicionamento nesta instância recursal.

De igual forma, o dano material foi devidamente comprovado e possui nexo com o evento ocorrido, relativo ao reembolso da passagem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de
CONDENAR
a recorrida ao pagamento dos valores: a) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; b) R$ 3.038,58 (três mil e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir do desembolso, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024